Tribunal: TJDFT
Processo: 0000235-82.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRESSÃO FÍSICA CONTRA DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. DEVER ESTATAL DE VELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão nem erro material no acordão embargado que, após minuciosa análise dos documentos e provas produzidas no feito, é claro ao concluir que o ente público deve responder pelas agressões físicas sofridas pelo detento custodiado em estabelecimento prisional que ensejaram a sua internação por longo período em leito de UTI, devendo ser mantido o quantum indenizatório fixado em sentença, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da gravidade das lesões mencionadas.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.